Tribunal: TJMT
Processo: 0000879-98.2013.8.11.0024
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000879-98.2013.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[DOUGLAS BONFIM LOPES - CPF: 959.177.481-87 (APELANTE), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Deborah Tavares Ribeiro (VÍTIMA), DEBORAH TAVARES RIBEIRO - CPF: 062.569.341-80 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP). RECURSO DA DEFESA.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
. ACOLHIMENTO.
PALAVRA DA VÍTIMA QUE APRESENTA CONTRADIÇÕES MATERIAIS RELEVANTES AO LONGO DO PROCESSO.
DIVERGÊNCIAS ENTRE OS RELATOS INICIAIS E OS DEPOIMENTOS POSTERIORES. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS PARA A CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO DECRETADA COM BASE NO ART. 386, VII, DO CPP.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defesa contra a sentença que condenou o apelante à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de estupro de vulnerável (art. 217-A,
caput
, do CP), por duas vezes, em concurso material (art. 69 do CP). O Apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de pro
vas
.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em analisar a suficiência do acervo probatório, notadamente a palavra da vítima frente às inconsistências apontadas ao longo da persecução penal, para sustentar a condenação do apelante pelo crime de estupro de vulnerável.

III. Razões de decidir:

3. Embora em crimes contra a dignidade sexual, cometidos frequentemente na clandestinidade, a palavra da vítima possua especial
relevância,
a jurisprudência exige que tal relato seja firme, coerente e livre de contradições relevantes, devendo encontrar respaldo nas demais evidências amealhadas.

4. No caso, a autoria delitiva não ficou comprovada de forma satisfatória para ensejar um decreto condenatório. A narrativa da vítima, colhida ao longo de mais de uma década desde os
fatos,
apresentou contradições materiais e inconsistências significativas que abalam a certeza necessária para a condenação.

5. Foram identificadas divergências relevantes quanto (I) à menção de visualização de conteúdo pornográfico, negada no laudo psicossocial de 2013 e afirmada em laudo de 2017; (II) à frequência dos abusos, ora descritos como dois fatos isolados
, ora como práticas reiteradas ("várias vezes"); (III) à extensão do ato libidinoso (suposto "sexo oral"), imputação grave ausente nos relatos primevos (policial e psicossocial); (IV) à forma do toque na motocicleta (por cima ou por dentro do short); e (V) ao comportamento da vítima após o segundo episódio, que teria dormido na casa do acusado na mesma noite
, conduta destacada como atípica.

6. As contradições e a fragilidade da palavra da
vítima,
somadas aos depoimentos testemunhais que amparam a tese defensiva, comprometem a formação de um convencimento seguro. Diante da dúvida razoável, impõe-se a absolvição em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

IV. Dispositivo e tese:

RECURSO PROVIDO.

Teses de julgamento:

"1. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, mas exige-se que seja firme, coerente e corroborada por outras evidências, não sendo suficiente para a condenação quando se apresenta isolada e repleta de contradições materiais."

"2. A existência de divergências significativas nos relatos da vítima prestados nas fases inquisitorial e judicial, especialmente quanto à frequência, natureza e circunstâncias dos atos libidinosos, fragiliza o acervo probatório e impede a formação de um juízo de certeza."

"3. Havendo dúvida razoável sobre a autoria delitiva, decorrente de inconsistências probatórias e da plausibilidade da tese defensiva, impõe-se a reforma da sentença condenatória para absolver o acusado, em estrita aplicação do princípio
in dubio pro reo
(art. 386, VII, do CPP)."

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal (CP), art. 69, art. 217-A,
caput
. Código de Processo Penal (CPP), art. 386, incisos V, VII.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no HC n. 854.563/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023,
DJe
de 6/11/2023.

TJMT,
Ap
19898-36.2013.8.11.0042, DES. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2019.

TJMT,
Ap
0016976-90.2011.8.11.0042, DES. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
DOUGLAS BONFIM LOPES
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/
MT,
que o condenou à pena de
16 (dezesseis) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no artigo 217-A,
caput
, por duas vezes, c/c art. 69, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais, o Apelante requesta a absolvição por insuficiência de provas, argumentando que o crime jamais aconteceu.

Sustenta que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima, que seria isolada, inverossímil e induzida pela mãe da vítima (Sônia Tavares de Sá
),
em razão de vingança e paixão não correspondida
pelo apelante
.

Aduz que as testemunhas arroladas atestam sua idoneidade. Requer, por fim, a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Em
contrarrazões,
o Ministério Público pede o desprovimento do recurso defensivo. Alega que o acervo probatório é suficiente e harmônico, pois a palavra da vítima menor de idade, em crimes sexuais, possui especial relevância, encontrando-se corroborada pelos laudos e demais depoimentos.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
improvimento
do
recurso,
mantendo-se a sentença condenatória.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Como relatado, o apelante pretende sua absolvição por insuficiência probatória, com fulcro no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em desfavor do apelante, narrando, em síntese, que:

"Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, em data e horário não precisados, porém, no
s
egundo semestre do ano de 2.012
, no período noturno, na residência situada na Avenida Brasil, Centro, Município de Nova Brasilândia, termo desta Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, o denunciado Douglas Bonfim Lopes praticou ato libidinoso com a
v
í
tima
Deborah Tavares Ribeiro, nascida aos 12.02.2002, que, portanto, à época dos fatos, menor de 14 (catorze) anos.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado, valendo-se do momento a sós com a vítima, passou a abusá-la sexualmente,
p
raticando com ela sexo oral,
chupando-lhe
os seios.

Em seguida, o acusado recomendou a vítima que não contasse a ninguém sobre aquele ato sexual. Consta também... que, no dia
17 de fevereiro de 2.013,
por volta das 20h00m, próximo à residência situada na Rua Tiradentes, n° 400, Centro, Município de Nova Brasilândia... o denunciado Douglas Bonfim Lopes praticou ato libidinoso com a
v
í
tima
Deborah Tavares Ribeiro... menor de 14 (catorze) anos. Apurou-se que... o denunciado propôs a vítima passearem de moto... Durante o passeio o denunciado passou a investir sexualmente contra a vítima, passando as mãos em seus seios e na vagina." (
sic -
id. 276918384

- pág.

4
).

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando o réu, ora apelante,
pela prática do crime de estupro de vulnerável, por duas vezes, em concurso
material à
pena de
16 (dezesseis) anos de reclusão.

A
materialidade
delitiva, em tese, estaria amparada pelo
Boletim de Ocorrência no 2013.45626 (Id. 276918384 – Pág. 10/11); Certidão de Nascimento da ofendida (Id. 276918384 – Pág. 12); Exame de corpo de delito da vítima (Id. 276918384 – Pág. 13/15); Relatório emitido pelo Conselho Tutelar de Nova Brasilândia/MT (Id. 276918384 – Pág. 1
8
); Relatório psicológico (Id. 276918384 – Pág. 30/31); Laudo de exame psicossocial emitido pela Secretaria municipal de assistência social de Nova Brasilândia/MT (Id. 276918384 – Pág. 46/47); Laudo psicológico emitido pelo Setor psicossocial da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT (Id. 276918384 – Pág. 131/138)
e prova oral colhida.

A
autoria
, todavia, não ficou comprovada de forma satisfatória para ensejar um decreto condenatório.

O Apelante,
em seu interrogatório em juízo
, negou a autoria delitiva e atribuiu a acusação à genitora da ofendida, Sônia Tavares de Sá, a quem imputou perseguição e vingança por uma paixão não correspondida.
Vejamos trecho do seu interrogatório judicial:

“
Juíza:
Tem também neste ato a oportunidade de trazer
pro
processo a versão do senhor a respeito dos fatos dos quais o senhor
tá
sendo acusado. O senhor leu a denúncia? Conhece a denúncia?

Réu:
Sim.

Juíza:
E o

senhor

Juíza:
já cometeu algum crime?

Réu:
Não

Juíza:
nunca.

Réu:
Nunca.

Juíza:
A respeito desses fatos aqui, o que que o senhor tem a me dizer?

Réu:
Acho que tudo começou assim, que ela
de
um tempo para cá,
de que era 2002, 2011, né?
Eu senti que ela vinha
s
e aproximando de mim.

Juíza:
Como? De que maneira?

Réu:
Aproximando de uma tal maneira com o ciúme da irmã dela.

Juíza:

que é que o senhor é casado com
a irmã dela?

Réu:
que ela sempre falava que a nossa família era tinha uma diferença, né, né? Mas não é nada disso. Aí das 7 horas eu
tava
no serviço, ela me ligava, ligava em casa ou no serviço ia atrás de mim lá, vem aqui em casa sem alimentando alguma coisinha. Aí atrás, indo atrás de mim, eu ia lá à tarde eu
tava
lá. Até um dia meu patrão chegou no fal
ou
“s
e eu encontro com você na casa da Sônia
”
Falei: "Não, pode ficar tranquilo, você não
va
i
me achar
não". De um tempo para cá, ela começou a insinuar. Chegar
os final
de semana ou ela
tava
de
sa
ia
, ela começava já a se abrir a perna.

Réu:
Aí foi onde que eu percebi que já
tava
diferente as coisas
pro
lado,
pro
meu lado, né?

Réu:
Eu como homem,

Réu:
tomando uma cerveja na casa dela,

Réu:
eu olhava, entendeu?

Juíza:

Uhum
.

Réu:
E eu fui percebendo que as coisas foram mudando. Cada final de semana que passava, ela inventava mais uma coisa.

Réu:
Um dia chegou de acontecer, eu estava trabalhando. Aí ela trabalhava na casa do gerente do b
anco Bradesco lá. E aí a mulher do gerente mandou ela embora.

Juíza:
Por quê, senhor? Sabe?

Réu:
Não sei o porquê.
Man
dou ela
embora e passou três dias depois chamou minha esposa para trabalhar lá. Aí minha esposa foi, falou: "Não, certo, vai trabalhar? Vou trabalhar lá". Foi conversou comigo. Falei: "Tranquilo, pode trabalhar lá". Aí ela foi, me chamou minha atenção. Douglas, vem aqui em casa agora. A Sônia
...

Juíza:

hum

Réu:
foi lá, me chamou. Falei, Douglas, como você deixa Janaína trabalhar lá na casa
do gerente
?
Aquela mulher acabou comigo, não sei o que
el
a
. Eu falei: "
Son
ia
, é s
ua irmã,
ela
tá
precisando do serviço, eu não posso fazer nada
”
.
Aí ela pegou, foi lá, falou: "Não sei que pra Janaína. Aí à noite eu fui
pro
bar, saí do serviço, fui
pro
bar, cheguei lá em casa,
tava
as duas lá, aí tinha tomado umas três, quatro cervejas lá. Ela foi e falou: "
Eaí
Douglas
você não vai fazer nada
da Janaína
". Fal
ei
: "Ó, vocês são irmã, vocês se
resol
vam
vocês duas
” (...)
a
í
ela já alterou comigo (...)

falei
“
Janaína, não trabalha na casa desse homem
”
aí Janina alterou comigo
(...)
a
í

ela
(
S
ônia
)
já mudou a conversa já falou assim
"Douglas se
você triscar a mão na minha irmã, vou chamar a polícia
”
. Eu falei: "Então pode chamar
que eu não
t
ô
te entendendo não”
. Mas parece que foi um trem combinado
quando menos espero o
Antônio Augusto
(marido da
S
ônia
)
estava na porta da minha casa.

Juíza:
Hum.

Réu:
Eu falei que foi, Antônio Augusto?
V
ocê
tá
fazendo aqui na porta da minha casa? Não, que a Sônia ligou aqui e falou que você quer bater na sua mulher. Falei: "Eu bater, ela vem lá na casa dela e vem com essas conversa para cá". Aí o Antônio Agusto foi lá e chegou e falou bem assim
pra Janaína, falou assim: "E vai dar parte dele ou não?" Falou assim: "Não, não vou dar parte dele não. Ele não fez nada não
”
, tranquilo. Pegamos e tal." Falei: "Janaína, qual
é
do seu irmão?" Falou: "Não sei." Passou uns três dias, ela
(
S
ônia
)
foi lá
e pediu desculpa
pra
mim
. Ela falou: "
Do
u
g
l
as
,
tá
chegando Natal, você não vai passar Natal mais com a sua família. Você vai
passar

N
atal
com nós
”
(segundo semestre de 2022)

Eu falei
: "Tranquilo, vamos passar tal, vamos marcar a
c
eia
, vamos fazer aí
”

t
á
. Começamos, fomos lá

pr
a
ceia lá, v
e
i
o
uma irmã dela de Cuiabá, ficamos tranquilo, ela começou com
as mesmas insinuações dela
, bebendo, abrindo a perna e se mostrando para mim". Falei: "S
ônia onde é que
você quer chegar desse jeito aí, mostrando as pernas para mim".

Réu:
Ela falou assim: "Você é inocente demais". Aí ela foi e me beijou.

Juíza:
Hum.

Réu:
Entendendo? Foi Falei: "Você é louca,
e sua
irmã?" Aí falou assim: "Não, minha irmã não te merece não". Falei: "Tranquilo, né?" Eu como homem, fiquei quieto também.

Juíza:

Uhum
.

Réu:
Fiquei tranquilo. Passou um tempo, aí ela viu que eu não mais
“
berei
”
ela.
Ela pedi
a
dinheiro emprestado para mim, arrumava o dinheiro para ela, entendeu?
Cinquenta
, tinha vez que mais dinheiro,
arrumava o
dinheiro para ela, entendeu? Aí foi na
onde
que a gente teve um caso.

Juíza:
Realmente vocês tiveram
um caso
.

Réu:
Teve um caso,
es
tava
a cidade toda
sabendo, não tinha como mais, né?
Nós teve
um caso, eu falei, falei: "Sônia, chegou o ponto final, a gente não vai dar mais certo, entendendo? A gente não vai dar certo porque
sua irmã

tá
desconfiado de nós." Ela falou assim: "Eu não aceito isso não". Falei: "Senão, você vai ter que aceitar". Ela falou assim: "Eu vou contar para ela". Falei: "Não, você não vai contar nada para ninguém não. Você vai ficar na sua
” f
oi

onde
ela chegou até minha esposa, depois aconteceu isso tudinho que minha esposa veio contar para mim, que ela falou que era para minha esposa matar eu com veneno de rato.
Depois que aconteceu isso agora com
esse processo
da
menina
,
aquela que minha esposa veio contar para mim.

Réu:
passou esses velhos tempos de
aí

veio
n
o
carnaval
(fevereiro/2023)
e era com as mesmas coisas.
“
Vamos lá para casa. Vamos lá para casa
”
.
As
pessoas falavam para mim
“S
ai fora dessa mulher que essa mulher vai colocar você numa fria. Sai fora dessa mulher que essa mulher vai colocar você fria
”
. Aí eu fiquei iludido, né? Fui e continuava frequentar na casa dela, tanto meio de semana ou final de semana que as coisas era a maioria lá que ela gostava de resolver as coisas da família dela.
Aí foi na
onde
que aconteceu isso aí, que ela veio me julgar com as coisas que eu não fiz, sendo onde que eu quem dava educação
para

a
filha dela
,
era eu e minha esposa, que a filha dela era rebelde, xingava ela, não respeitava ela por ela não ter pai, os pais das filhas dela não ser presente.

Réu:
A gente educava,
igual educo
com minha filha, minha filha da mesma idade dela.

Réu:
Sempre quando tinha uma festinha assim, às vezes quando era uma festinha assim, eu
levava ela
, quando eu via uma festinha mais falava: "
Deb
or
a
h
, se você não resolver esse problema sem educação com sua mãe, não tem como te levar
”
e ela
tanto faz
,
ela xingava a mãe dela no meio todo mundo respondia. Aí que aconteceu que ela foi me denunciou com essas coisas aí que acho que não tem nada a ver
de um tempo para cá depois do processo ela me chamou, falou que arrependeu de ter feito isso
. Eu falei: "Agora é tarde". Ontem foi dia
19 de abril
, foi meu aniversário. Eu estava numa festa de um colégio lá
em Nova
Brasil
ândia
mesmo. Ela me chamou no meio de todo mundo. Ela falou assim: "Eu quero falar com você agora". Falei: "
S
ônia
, eu não converso com você, s
ó
em juiz".
Ela f
alou assim: "Eu quero conversar com você agora. Você é comandado pela sua mulher, você não é homem não."

Juíza:
E aí?

Réu:

Aí

a
filha dela, a mais novinha, Érica, começou a chorar. Aí minha esposa foi pegou ela, mas a amiga dela, a Marilene. Aí eu falei: "Jan
a
í
na, eu não vou conversar". Aí Jan
aína
falou: "D
ouglas
, vai lá e conversa". Eu falei: "S
ônia
, se você for para conversar
...”

E
la falou que tinha uma coisa boa para falar para mim. Fui lá,
sentei
com ela.
A
fastado.
Ela falou “Q
ue eu
me

arrependi
”
. Começou a chorar, ela me tornou me beijar de novo. Nós
sentamos
numa calçada assim
no chão.

Juíza:
Senhor
beijou ela
?

Réu:
Não, ela me puxou e me beijou.

Juíza:
Mas o senhor
retribu
iu?

Réu:
não fiz só um beijo, só empurrei ela e nada mais.

Réu:
Aí eu fui e falei para ela,
"
Que que você quer comigo? Você quer destruir minha vida, ma
i
s
que
você
tá
destruindo
”
. Ela falou assim: "Eu não quero, eu quero tirar esse processo. Eu não tenho advogado para tirar esse processo."
Fal
o
u
: "Ué, eu não sei como você vai fazer. Só sei que eu
tô

lascado.
Tô
pegando dinheiro emprestado aí, mas minha mãe aí fazendo co
n
signado
para pagar advogado. E agora você veio perguntar para mim como que você faz para retirar esse processo?
”

Juíza:
E aí?

Réu:
Aí ela falou assim
:
"Pois é eu vou lá retirar esse processo". Falei: "
que dia que
você vai
?” Ela falou: “Vou
segunda-feira". Fal
ei
: "Ó, segunda-feira é feriad
o
,
Tiradentes
." Ela falou assim: "Terça-feira eu
tô
lá no
Fórum
, eu vou retirar esse processo".
(...)

Q
uando
nós acabou
de conversar, chegou o que fala entre aspas que é o marido dela, né?
Chegou lá, eu
tava
sentado no chão, ele me deu um chute, me deu um chute, quebrou meu nariz.

Juíza:
Hum.

Réu:
Eu
levantei
, aí ela foi e xingou ele, o

marido dela lá, xingou ele tudinho, ele
levantou
, aí ela rasgou minha camiseta
saiu
sangue. Chegou minha esposa, chegou
a
filha dela. Aí fui até no hospital, fiz o
b
.
o
, fui
pra
delegacia, registr
ei
, o menino foi, foragiu e até hoje ela não veio nem retirar queixa e nada mais. Mas ela tem um depoimento aqui depois disso.

(...)

MP:
Doutor, me diga uma coisa. Você já ficou sozinho com a menina com a Débora?

Réu:
Não.

MP:
Nunca ficou sozinha com ela?

Réu:
Não.

MP:
Já andou de moto com ela?

Réu:
Sim. Esse dia eu andei de moto com ela. Com ela, com a minha filha, com a minha esposa e com o meu cunhado.

MP:
por qual razão que a menina poderia ter inventado isso? A menina.

Réu:
Eu creio questão da mãe dela, que a mãe dela de
todas formas
é querer me atingir.

MP:
É. Mas como que é teu, como que é teu relacionamento com a menina?

Réu:
Ótimo.

MP:
Você já teve algum problema com ela?

Réu:
Nunca.

MP
:
Teria algum motivo
pra
menina
,
de forma injusta te incriminar?

Réu:
Não sei. A
mã
e
,

MP
:
você sa
b
i
a, você tem você tem conhecimento
?

Réu:
Só um dia que eu falei para ela que eu me lembro que mais me marcou foi esse dia
...

MP
:
Então, na então na tua, na tua li
nha
de defesa é que a mãe tem usado a menina, quer dizer, tem
incu
tido isso na menina para se vingar de você.
Isso
?

Réu:
sim. Tanto que é
duas vezes
já que ela faz isso.

MP:

Tá
certo

Réu:
Uma vez que foi para arrancar o dinheiro do filho dessa senhor
a

(
Alair
)

q
ue é um cadeirante
.

Advogado
:
Ô
Douglas
eh
no dia que você que você andou de moto com a com a Débora lá,
tava
na frente de todo mundo lá?

Réu:

Tava
na frente de todo mundo. A família dela estava tudo lá na frente. Até esse meu cunhado
tava
lá.

Advogado:
Todo mundo viu você?

Réu:
Todo mundo viu.

Advogado:
Você ia até no final do portão
dela
e volta
va
.

Réu:
Isso

Advogado:
desceu. Ela
tava
normal. Você
tava
normal?

Réu:
Normal. E aí no outro dia ela
foi

dormir lá em casa. Tanto que foi normal.

(...)

Réu:

A
questão da Sônia assim que eu falo é ela nunca quer ficar por baixo, entendendo? Quando ela viu que minha esposa
tava
ganhando espaço na sociedade, entendendo? Porque querendo, não querendo, a família se sujou um pouquinho por causa dela, por não
tô

denegrindo

a imagem de quem é, quem vai ser, nunca, sempre respeito, vou respeitar
,
por ela ser a prostituta, entendendo? Então, ela
mesmo queria que as irmãs dela
seja igual ela antes, entendendo? Uma prostituta.

Advogado:
Ela chegou a
fazer ponto em casa de prostituição?

Réu:
Já era de Cuiabá, já fez ponto lá e até nós mesmos cuida
mos
da filha dela para
ela ir
pro
prostibulo
.” (sic)

A testemunha
Alair Rocha Aires
afirmou, em sede judicial,

que Sônia tentou acusar falsamente seu filho de ato libidinoso contra a filha dela, então com cerca de três anos, mas que desistiu após a chegada do delegado. Disse ainda que Sônia tem má reputação e já tentou fazer o mesmo tipo de acusação, conforme trecho do
depoimento
:

“QUE conhece a Sônia, mãe da suposta vítima, de passar de longe; QUE houve uma situação anterior em que, quando estava na casa da mãe de Sônia, seu filho Zequinha estava a tomar banho, e a filha de Sônia, que tinha cerca de dois anos e meio a três, chegou pedindo balinha; QUE lhe deu a balinha, e a menina saiu; QUE
a mãe dela inventou que o seu menino tinha mostrado o pênis para a menina
, sendo que
a menina não teria capacidade de inventar isso
; QUE Sônia disse que ia dar parte do seu menino; QUE chamou o delegado, e Sônia correu e sumiu, e não mexeu mais no assunto, nem pediu dinheiro; QUE
o povo fala que ela é uma malandra de primeira
; QUE
a mãe dela mesma fala que ela é vagabunda
; QUE não conhece a menina Débora atualmente; QUE quase não para na rua, pois mora no sítio, vindo apenas ao mercado e ao banco; QUE conhece Douglas há pouco tempo, mas conhece a mãe dele há muito tempo; QUE
nunca ouviu falar nada que desabonasse Douglas, pois ele anda só trabalhando
; QUE
a única coisa que sabe é que Sônia tentou fazer o mesmo tipo de acusação contra seu filho, mas não lhe deu tempo
.” (sic)

Janaína Tavares de Sá, informante (tia da vítima e esposa do apelante), ouvida em juízo, declarou:

“
QUE era casada com Douglas há 12 anos e têm uma filha de 12 anos; QUE sempre conviveram com a vítima Débora
h
, que sempre frequentava a casa deles, e nunca viu nada de errado entre ela e Douglas; QUE Sônia (mãe da vítima e irmã de Janaína) não saía com Débora, então Janaína e Douglas a levavam para sair; QUE, às vezes, Débora fazia algo errado e Janaína falava para Sônia, e Sônia dizia que quando Débora
h
ficasse moça,
elas iriam "trovar na porrada"
; QUE Janaína sempre falava para Sônia corrigir suas filhas; QUE Débora
h
sempre respondia Janaína, e Sônia a colocava
para enfrentar Janaína
; QUE
Sônia sempre ligava para Douglas, procurando saber onde ele estava, e Janaína via Douglas encostando na casa de Sônia
; QUE Janaína alertava Douglas para parar de frequentar muito a casa de Sônia, dizendo que
ela podia armar algo para ele
; QUE Janaína suspeitava que
Sônia tinha uma atração pelo acusado,
porque não tinha lógica Sônia falar que perdoava Douglas
,
mas não a irmã (Janaína)
;
QUE um dia, após uma discussão de Janaína com Douglas, ela foi dormir na casa de Sônia
(primeiro episódio de abuso);
QUE Douglas pediu para dormir lá, mas Janaína não o deixou; QUE Douglas pediu para Sônia se podia dormir lá, e ela disse que podia, mas que não tinha colchão; QUE Douglas foi em casa buscar um colchão e um ventilador de moto; QUE Douglas chamou Débora
h
para ir buscar o ventilador junto com ele, e ela foi; QUE
não demoraram nem 5 minutos, pois a casa não era longe
; QUE eles chegaram
normalmente, nada de diferente entre eles
; QUE no outro dia a menina não estava diferente; QUE, no dia do passeio de moto
(segundo relato de abuso em 17 fevereiro de 2013),
Douglas deu uma volta com a menor Érica, depois com Débora
h
, depois com Giovana, e andou com todos igual, inclusive com Janaína e com Marcelo; QUE as crianças iam na frente porque diziam que
queriam segurar no guidão para pilotar
; QUE, quando Sônia ligou na terça-feira dizendo que Douglas tinha abusado de Débora
h
, Janaína afirmou que era uma coisa muito grave, mas que
nunca presenciaram nada de errado com Douglas
; QUE Douglas ajoelhou para Sônia, negando os fatos, e disse que não confessaria algo que não cometeu só para ficar livre de cadeia; QUE Janaína acredita que
Débora
h
teria motivo para inventar essa história porque, no dia em que dormiu lá, Giovana (filha de Janaína) tirou sarro dela, falando que o pai de Débora
h
estava preso
, e Débora
h

teria ficado com raiva e feito isso
; QUE Débora
h
tem uma mentalidade avantajada e
cria as coisas
, e há boatos de que Débora
h
e a irmã
presenciam a mãe fazendo coisas impróprias para menores de idade e comentam na escola
; QUE
Sônia queria comprar a moto de Douglas
e até jogou R$ 1.000,00 para ele em notas, mas ele não vendeu, e
Sônia dizia que só queria se fosse a moto dele
; QUE Janaína não gostava de frequentar a casa de Sônia porque ela bebia e
sempre causava uma briga
;
QUE em um episódio recente, Sônia foi atrás de Douglas para retirar a queixa;
QUE o marido de Sônia agrediu Douglas por ciúmes, chutando sua cara e
quebrando seu nariz
; QUE o marido de Sônia morre de ciúmes de Douglas porque
sabe que Sônia gosta de Douglas
;
QUE Sônia disse que
perdoava Douglas, mas não a Janaína
;
QUE Janaína nunca teve ciúmes do acusado com Sônia.” (sic)

Jeanne Caroline de Campos, testemunha, ouvida em juízo, declarou:

“QUE não era parente da família envolvida no processo, mas sim vizinha; QUE a convivência entre Douglas e sua mulher (Janaína) era normal; QUE
o que notava de estranho era que a cunhada (Sônia) procurava Douglas demais
, perguntando se ele estava em casa ou onde estava; QUE Sônia sempre tentava inventar motivos para que Douglas fosse à casa dela, perguntando se ele estava lá para fazer alguma coisa para ela, como levar algo; QUE Sônia sempre tentava ocupar Douglas para ela; QUE não achava que isso era normal, pois
a forma como Sônia chamava/tratava Douglas era diferente, não era a forma de cunhada
, mas sim como se gostasse dele e quisesse estar no lugar da irmã; QUE achava que não era normal cunhada procurar cunhado, pois Sônia tinha um marido dentro de casa; QUE ficou sabendo da conversa envolvendo Débora
h
e Douglas depois que a história estourou; QUE, em seu ponto de vista,
"botava a mão no fogo" por Douglas
, pois sua filha nunca teve problemas e sempre ficava na casa dele, inclusive ficava sozinha com Douglas e Janaína; QUE sua filha nunca se sentiu ameaçada e sempre foi de falar, então se algo tivesse acontecido com Douglas, ela teria contado; QUE Douglas bebe, mas
quando bebe fica bem alegre e extrovertido, mas nunca assanhado
; QUE
nunca ouviu história de Douglas dar em cima de mulher de ninguém ou de se envolver com criança
, e que
,
piorou com criança; QUE trabalhava na escola onde Débora
h
estudava e via que ela sempre foi muito influenciada pela mãe dela, e que
Débora
h
mentia demais na escola
; QUE Débora
h
sempre foi de brigar na escola e, quando chamavam sua atenção,
chegava na frente da diretora e falava que era totalmente diferente, que era tudo mentira
; QUE o comportamento de Débora
h
mudava totalmente quando a mãe (Sônia) chegava, o que a fez deduzir que Débora
h
tem uma forte influência da mãe; QUE via muito Débora
h
na rua à noite, fora de hora, inclusive às 11 horas (23h) quando voltava da faculdade; QUE a mãe de Débora
h
não estava nem aí com ela, e que tinha vezes que o Conselho Tutelar ia atrás dela, pois a criança ficava até de madrugada na rua; QUE esse comportamento de Débora
h
na rua era antes da denúncia, e depois do ocorrido, ela deu uma diminuída; QUE o comportamento de Sônia era bem duvidoso e a moral dela era bem baixa, e que ninguém a respeitava; QUE Sônia tinha o costume de sair sozinha para frequentar bares e "
dava os
bafões
dela
" em bares, e dava em cima de vários homens; QUE Sônia não parecia ser casada, e várias vezes deixava as crianças em casa sozinhas para ir à festa; QUE o marido de Sônia vinha a cada 15 dias, e eles brigavam demais; QUE teve conhecimento de uma briga recente envolvendo Douglas e o marido de Sônia, e que
a versão de Sônia de que Douglas ameaçou o marido dela era mentira
; QUE Sônia foi atrás de Douglas para retirar a queixa, e que o marido de Sônia chegou e, depois que Douglas saiu de perto,
o marido de Sônia deu uma garrafada ou latinha na cabeça de Douglas e começou a bater nele por ciúmes
; QUE
o marido de Sônia morria de ciúmes de Douglas porque sabia que a mulher gostava dele
, e que em Brasilândia, todo mundo sabia que Sônia "morria por causa do Douglas"; QUE sua filha já ficou sozinha na presença de Douglas em várias oportunidades; QUE acredita que Sônia teria influência suficiente para incutir a história na cabeça de Débora
h
para denunciar Douglas; QUE
acredita que isso foi motivado por uma paixão enrustida de Sônia por Douglas
.

Marcelo Tavares de Sá, informante (cunhado do
apelante e
tio da vítima), ouvido em juízo, declarou:

“QUE era cunhado do réu Douglas, casado com a sua irmã, Janaína, e tio da vítima Débora
h
, filha de sua outra irmã, Sônia; QUE não sabia de nada sobre a denúncia de abuso sexual; QUE nunca conversou com Débora
h
ou com a sua irmã sobre o assunto; QUE nunca viu Douglas fazendo nada com a menina e nem o viu sozinho com ela; QUE presenciou o dia em que Douglas andou de moto com Débora
h
, durante um churrasco, por volta das 20h30, andando com ela, com a outra menina (Érica), e também com o depoente e Janaína; QUE a menina estava na frente da moto; QUE a volta era rápida, questão de 2 ou 3 minutos, na esquina e voltava, em uma rua que estava clara e iluminada; QUE
o depoente não viu Douglas tocando no seio ou na vagina dela
; QUE
Douglas estava com as duas mãos no guidão da moto
durante o trajeto; QUE não viu Douglas tirando a mão do guidão; QUE quando eles desceram da moto,
a Débora
h
estava normal e não assustada
, e Douglas também estava normal; QUE a Débora
h
estava vestindo um
short
; QUE não sabia um motivo para ter surgido a denúncia; QUE
existe na cidade uma conversa de que Douglas tem um caso com Sônia
, e o depoente suspeita dessa possibilidade; QUE nunca ouviu falar de Douglas mexer com crianças ou meninas, pois Douglas é um
bom pai
e
pessoa tranquila na sociedade
, sendo
bem-visto
; QUE Douglas havia bebido cerveja, mas era de forma
social.”
(sic)

Sônia Tavares de Sá, informante (mãe da vítima, irmã da esposa do apelante), ouvida em juízo, declarou:

“ QUE Douglas era seu cunhado, pois era casado com sua irmã, Janaína, na época dos fatos; QUE a primeira vez que o abuso ocorreu, a filha não lhe contou, sendo necessário que ele mexesse com ela novamente para que ela lhe dissesse; QUE Débora
h
não contou nada antes por ter medo, pois a depoente era uma pessoa nervosa e, por serem família, ela ficou com medo de falar; QUE o primeiro fato ocorreu uns 4 meses antes do evento do passeio de moto; QUE ela contou que estavam todos na casa, e Douglas havia tido uma briga com a esposa (Janaína), que não queria ir dormir na casa deles; QUE Douglas pediu para dormir na casa da depoente, que o via como um amigo e uma pessoa prestativa, e a depoente permitiu; QUE Douglas disse que nem ia dormir perto de Janaína, pois haviam brigado e ele não queria dormir sozinho em casa; QUE primeiro ele foi buscar um colchão e depois faltou o ventilador;
QUE Douglas perguntou a Débora
h
se ela queria ir com ele de moto para trazer o ventilador
; QUE Débora foi com ele de moto para trazer o ventilador; QUE
foi na casa deles que aconteceu tudo isso
; QUE Débora contou que
ele chegou lá, pegou uma Fanta na geladeira, levou-a até o quarto, tirou os peitinhos dela e chupou
; QUE essa ida para buscar o ventilador foi rápida, e quando Débora
h
chegou,
a depoente não notou nenhuma diferença no comportamento dela
; QUE eles continuaram a se reunir sempre, pois a depoente sempre chamava eles para almoçar e jantar aos domingos; QUE no final do dia, quando anoiteceu, Douglas foi ensinar as meninas, a filha dele, a menor Érica e Débora
h
, a andar de moto; QUE na noite seguinte, quando foi colocá-las para dormir, Débora
h
a chamou, dizendo "
Mãe, tal dia aconteceu isso lá na casa do tio Douglas, no dia do ventilador, e hoje, mãe, hora que ele
t
ava

ensinando a gente andar de moto,
ele enfiou a mão dentro da do meu short, ficou pegando na minha vagina
e pegando no meus peitos
"; QUE esperou o dia amanhecer, em consideração à irmã, e queria ouvir da boca dele que ele tinha feito aquilo para resolver em família; QUE chamaria a mãe dele para buscar um tratamento, pois
Douglas precisava de um tratamento por ter problemas com drogas e beber muito
; QUE a irmã (Janaína) e Douglas começaram o relacionamento com 13 anos de idade, e a família nunca teve paz desde então, sempre com brigas e agressões, e ele sempre bateu nela; QUE
Janaína nunca teve coragem de denunciá-lo e sempre ficou ao lado da família dele
; QUE a depoente tem uma mágoa muito grande da irmã hoje em dia; QUE Janaína não acreditou na denúncia, virou as costas, saiu e foi chamar Douglas; QUE Douglas ajoelhou para a depoente, negando que tinha feito aquilo, e pediu para não denunciá-lo porque já estava com outro processo, dizendo: "Não faz isso não, Sônia, pelo amor de Deus, que senão eu vou subir pra Chapada"; QUE a depoente precisava fazer isso pela filha; QUE a irmã
nunca gostou de Débora
h
desde que ela nasceu
, não sabendo se era porque ela era negra, e sempre a maltratou; QUE
acreditava que a filha jamais inventaria uma coisa dessas
; QUE recentemente, no final de semana retrasado, cruzou com a sobrinha (filha de Douglas), que chorou e disse: "
Tia, se o meu pai for preso, eu nunca vou perdoar a senhora
"; QUE procurou Douglas para conversar, pois aquilo mexeu muito com sua cabeça, estava perturbada e bebendo cerveja; QUE não conseguiram conversar pois as pessoas interferiram e logo houve uma briga em seguida; QUE seu esposo (que estava em casa aos fins de semana) agrediu Douglas; QUE
Débora
h
afirmou que Douglas nunca a ameaçou e não pediu para ela não contar
; QUE o passeio de moto foi na rua, rodeando a quadra onde moravam; QUE nutria por Douglas
pena
, mas
paixão nunca
; QUE a depoente permitia que Débora
h
andasse junto com Douglas e a esposa porque eram família, e via como um gesto de carinho quando Janaína convidava a filha para alguma coisa; QUE
as saídas com eles não eram com bastante frequência
; QUE
a depoente disse que já sugeriu à irmã (Janaína) matar Douglas, a convidando para matá-lo muitas vezes
; QUE Débora
h
sai sozinha à noite lá na cidade com as amiguinhas dela, e a depoente permite que ela fique na rua até 9h ou 9h30.”(sic)

Diante da autoridade policial, a vítima
Deborah Tavares Ribeiro
, nascida em
12 de fevereiro de 2002
, relatou os abusos que sofreu ainda na infância. À época do primeiro delito, Deborah tinha apenas 10 anos de idade, e no segundo episódio, contava com 11 anos. A seguir, transcreve-se um trecho de seu depoimento prestado à polícia:

“QUE, a Declarante é menor de idade por isso está sendo ouvida em
companhia de sua genitora,
Sonia Tavares de Sá; Inquirida respondeu: Que,
há 05 meses
o seu Tio DOGRAS, chamou a Declarante para ir de motocicleta com ele pegar um ventilador porque ele ia essa noite dormir na casa da Mãe da Declarante, sendo que a sua tia ANAINA também ia dormir
lá

na
casa, quando estava indo pegar um ventilador e era a noite, a Declarante que estava na garupa
chegaram na casa do acusado, onde ele passou a chupar os peitos
da Declarante, depois ele disse para não contar para ninguém, e
no domingo dia 17
o seu Tio DOGRAS, convidou a Declarante para ele
ensinar pilotar motocicleta,
e ia só arrodear a quadra da casa da Mãe da Declarante, e quando saíram a
Declarante montada na frente e o acusado montado atrás, e nisso após já ter dado umas voltas, começou a
passar mão no seio da Declarante e também na vagina
, depois o acusado deixou a Declarante na casa da mesma e foi embora; Que, a Declarante neste momento não contou para sua Mãe, porque ficou com medo de acontecer alguma briga, e ontem a Declarante resolveu contar para sua Mãe o que o seu tio DOGRAS havia feito” (sic - id. 276918384- pág.18)

No relatório psicológico, realizado no dia
25/02/2013
aportou:

“Após investigação do fato acontecido e avaliação psicológica com a pré-adolescente avaliada,
ficou constatado
, segundo informações colhidas, que
houve um assédio por parte do tio "Douglas",
fato esse acontecido
pela primeira vez aproximadamente há cinco meses
, sendo que
recentemente tornou a acontecer
, quando o tio a levou para passear de moto e
acariciou as suas
partes
í
ntima
. Esse fato a deixou angustiada e assim resolveu contar para a sua mãe.

Questionada o porquê de não ter contado antes para a sua mãe, ela fez uma pausa olhou para baixo e
disse que teve medo.

Quando perguntado se o seu tio a ameaçou? Rapidamente ela disse que não, e acrescentou que logo que ela se esquivou das car
í
cias, demonstrando que não gostou, ele parou.

Foi questionado também: se ela não contou para sua mãe sobre o primeiro assédio do tio, por medo?

Por que ela continuava tão próxima do tio, se ele nunca a ameaçou? Porque ela sempre mostrou que gostava da companhia do tio, e sempre ia dormir em sua casa?
Sendo que frequentemente a
v
í
tima
tende a se afastar do seu algoz.

Foi afirmado por ela
q
ue ele sempre foi um "tio legal",
e também
que por gostar muito da prima, são muito próximas, gostava de passar dia e às vezes dormir na casa do tio,
mas garante
que o tio nunca tentou nada nas vezes que dormia lá.

Quando colocado sobre o risco
do
tio ser preso, ela expressa que tem dó e não gostaria de vê-lo preso, mas também disse não querer mais encontrá-lo.

Após uma longa sessão terapêutica, constata-se que houve uma negligência por parte da mãe, quando não impôs limites e nem monitorou essa relação da filha com o "tio".

Constatamos que a avaliada,
não apresenta no momento qualquer tipo de transtorno de comportamento ou trauma psicológico em função do fato acontecido
, entretanto sugerimos que passe por um acompanhamento psicoterapêutico, para que possa fortalecer o seu ego e faz
ê
-la entender melhor essa situação, prevenindo-a de sequelas emocional que venha causar qualquer transtorno em sua vida futura.” (sic-id. 276918384- pág.23)

Posteriormente, em
8 de maio de 2013,
foi elaborado o relatório psicossocial do caso. No laudo, ficou constatado que:

“(...)

A avaliada descreveu com linguagem compatível a sua idade, todos os quesitos investigativos. Segundo informações colhidas, a avaliada nunca presenciou a nudez parcial ou total de adulto masculino, mas do sexo feminino sim, quando tomava banho com a mãe.
E também afirmou nunca ter visto imagens ou qualquer outro meio (fotos, revistas, etc.) com cenas pornográficas,
nunca também se sentiu observada pelo acusado, em momentos íntimos (tomando banho ou trocando de roupa) ou em outras situações constrangedoras, mas afirmou que a primeira vez que foi assediada, o acusado abaixou a sua blusa e tentou fazer
felação em seus seios
, no qual a avaliada teve uma reação de recusa e o acusado não continuou com o ato, e pediu para que ela não comentasse com ninguém, principalmente com a sua mãe. E ao ser indagado o
porque
de não contar para a mãe, e se o acusado a ameaçou, ela abaixou o olhar e disse que teve medo, mas que ele não a ameaçou. O acusado é casado com a sua tia, irmã da sua mãe, e por este fato sempre frequentava a sua casa, e a avaliada sempre com a permissão da mãe passava dias, e até pernoitava na casa do acusado devido ao fato de ser muito próxima da prima (filha do acusado), que são contemporâneas,
mas afirmou que nunca foi molestada nessas ocasiões.
Passaram-se aproximadamente cinco meses da primeira tentativa de assédio, quando acusado a convidou para uma volta de motocicleta, com a permissão da mãe, ele ao invés de colocá-la na garupa, a colocou na frente com o propósito
da mesmo poder
conduzir a direção da motocicleta. Logo que se afastaram da sua casa, o acusado tentou acariciá-la com
toques íntimos, nas regiões genitais (por cima do short que usava)
,
foi quando se sentiu angustiada e contou para sua mãe, que resolveu fazer a denúncia da ocorrência. Inicialmente a avaliada se mostrou abalada, pois tinha muita afeição pelo tio. Após o ocorrido, a mãe buscou tratamento psicológico para a filha, pois segundo a mãe, a avaliada teve uma queda acentuada no seu aproveitamento escolar e estava apresentando comportamento agressivo contra a mãe e a irmã mais nova. Hoje ainda, a avaliada passa por tratamento psicoterápico com este psicólogo, onde constatamos que
a mesma
está se recuperando do trauma, e observamos uma evolução em seu emocional, e não apresentando nenhum tipo de transtorno de comportamento e/ou agressividade, dando sinais de superação da tentativa do abuso, e fortalecendo a sua autoestima, prevenindo-a de sequelas emocionais que venha causar qualquer transtorno em sua vida futura.” (sic-id. 276918384

- pág.46)

Atualmente com 21 anos,
a vítima foi ouvida em juízo
e apresentou sua versão dos fatos. Contudo, seu depoimento revelou algumas inconsistências em relação às declarações prestadas durante a fase inquisitorial:

“(...)

Juiz:

Só para esclarecer
pra
senhora. Esse
processo
é
relacionado a fatos
supostamente ocorridos em 2012 e 2013.
A
senhora consta nesse processo como vítima, como ofendida, por ter, na época menor, ser menor de 14 anos.

Juiz:

D
iferente de uma testemunha que presta compromisso em dizer a verdade, sob pena de responder por crime de falso testemunho, a vítima não tem essa obrigação legal. Contudo, todos esperam é que, mesmo sem essa obrigatoriedade legal, que a senhora diga a verdade ao que foi perguntado. Tá bom
?

Vítima:
Sim.

Juiz:
Com a palavra, promotora de justiça, Dra. Solange.

MP:
Obrigado. Excelência, boa tarde, Débora
h
, t
udo bem contigo?

Vítima:
Tudo bem.

MP:
Nós estamos aqui hoje, Débora
h
, para compreender o que aconteceu nessa ocasião aqui em 2012. Eu vou ler para você o que consta na denúncia,
tá
?

MP:
consta que o denunciado, que no caso é o Douglas Bonfim Lopes, teria praticado ato libidinoso Débora
h
Tavares Ribeiro, que na época tinha menos de 14 anos. Consta que ele se valia do momento em que ficava sós com você para praticar o abuso sexual, quando ele teria praticado o
sexo oral
e também
teria c
hupado
os seios da vítima.

MP:

Consta também que
eh
,
em ocasião posterior, já em
17 de fevereiro de 2013
, ele teria proposto um passeio de moto, teria colocado a vítima na frente do veículo e durante o passeio teria também
passado as mãos nos seios e na vagina da vítima
.

Promotor(a): Isso é o que consta da denúncia
.
Débora
h
, isso é verdade? Isso aconteceu?

Vítima: Sim, aconteceu.

MP:
Aconteceu. Teria como você nos contar com as suas palavras, por favor?

Vítima:
Ó, começou a acontecer. Eu era bem criança ainda, tinha na faixa de uns 7 para 8 anos, não me recordo muito bem, porque já faz muito tempo.
Eh
, ele passava as mãos em mim. Aí teve essa vez que chupou meu seio e essa da moto também. Só que eu
...

MP:
Por que que ele tinha acesso a você? Ele tem algum parentesco? Qual que é a relação

de vocês?

Vítima:
Ele era casado com a minha tia, mãe da minha prima, irmã da minha
mãe.

MP:

Entendi. Então ele era um tio seu na ocasião.

Vítima:
Isso.

MP:
Tio
,
por favor, continue. Então, quando,
nas ocasiões em que vocês ficavam sozinho
, qual que era o comportamento dele? O que que ele fazia com você?

Vítima:

Ele passava mão nas minhas partes íntimas e só teve essa vez que foi do meu seio
. Ele chupou. Aí eu não contava
pra
minha mãe, porque eu tinha medo. Só que um dia eu não aguentava mais de angústia. Eu tinha 8 anos. Aí eu resolvi contar com a minha mãe. Eu tinha 11 anos, perdão, quando eu contei
pr
a
m
inha mãe.

(...)

MP:

Eh
, pelo que consta na denúncia, Débora
h
, os abusos aconteceram em duas ocasiões. Consta aqui que aconteceram a primeira vez teria acontecido no segundo semestre de 2012, no período noturno, quando ele teria feito
sexo oral em você.
E a segunda oportunidade teria sido no dia 17 de fevereiro de 2013, quando teria acontecido
essa situação da moto,
perdão.

MP:

Eh
, foram essas as duas únicas ocasiões em que isso aconteceu.

Vítima:

Aí teve outras vezes que eu relatei também, mas ele não tinha chegado a fazer nada, só havia passado a mão nas minhas partes.

(...)

Defesa
:
Certo.
Eh
, o Senhor Douglas tem uma filha, sua prima, qual que é o nome dela?

Vítima:
Geovana Tavares
B
onfim.

Defesa:

C
onsta
pra
gente que você e a Giovana, enquanto crianças estavam brincando e a Giovana havia dito que você não tinha pai, você tinha se ofendido. com essa frase da Giovana e com isso você havia falado pra Giovana: "Então espera que você também não vai ter."

Defesa:
Isso aconteceu
?

Vítima:
Não aconteceu. Eu não me recordo disso.

Defesa:
Não aconteceu. Certo.

Defesa:
Das vezes que os
fatos aconteceram, vocês ficaram sozinho
?

Vítima:
Eh
, dessa vez da moto, quando ele chupou meu seio, a gente estava sozinho
, m
as algumas vezes que ele me
sen
tou, que passou a mão no meu seio, no meu seio não, perdão, na minha vagina, algumas vezes a gente estava
próximo a

parentes
.

(...)

Juiz:

Eh
, eu farei uma única pergunta
pra
senhora e aí eu encerro.
Eh
, esses fatos que ocorreram quando a senhora tinha 11 anos e foram objeto de denúncia, até hoje reviver
eles é
dolorido
pra
senhora.

Vítima:
É, é, eu fico sentida porque um dia ele foi meu tio Um dia ele fez parte da nossa família, assim, frequentou muito a nossa casa, né, por ser pai da minha prima, minha mãe e minha tia tinha uma proximidade grande, eles almoçavam muito lá em casa. Então, para mim é difícil por isso, entendeu? Que
eu
também
sinto mal por ver ele nessa situação.” (sic)

O
Laudo psicológico
datado de
16 de março de 2017

(276918384 - Pág. 131/138 -
quase
três anos
após a data dos fatos)
apresenta divergências significativas nas declarações prestadas pela vítima ao longo do processo. Essas inconsistências impactam diretamente a solidez da acusação, levantando dúvidas relevantes sobre a confiabilidade da narrativa acusatória, especialmente quando confrontada com os demais elementos constantes dos autos.

Em uma das respostas aos quesitos formulados pelo Ministério Público
(n. 11.6)
: “
Foram mostradas, pelos agressores, imagens em qualquer meio fotos, revistas,
etc
, com cenas consideradas pornográficas?
”
. A vítima respondeu que,
“
Uma vez o acusado a chamou para ver um vídeo pornográfico no celular, sendo que começou a ver e saiu não querendo assistir.
”

Todavia, no Lau
d
o do Exame Psicossocial
Brasilândia/MT (Id. 276918384 – Pág. 46/47)
realizado em
08/05/2013,
a vítima “
afirmou nunca ter visto imagens ou qualquer outro meio (fotos, revistas, etc.) com cenas pornográficas, nunca também se sentiu observada pelo acusado
”
.

Essa informação não constava nos relatos iniciais e representa uma novidade relevante, pois pode indicar alterações na memória ou na reconstrução dos fatos ao longo do tempo.

Outro ponto refere-se à resposta ao quesito
n. 11.14
:
“
Sofreu manipulação, toques íntimos, intercurso seco (esfregando) nas regiões genitais, escrotal,
inter-femoral
,
interglúteos
e/ou/ na região anal/retal
etc
?
” a vítima responde que “
não
”.
A resposta negativa entra em contradição com declarações anteriores, inclusive prestadas em juízo, nas quais a vítima relatou ter sofrido esse tipo de contato. Essa discrepância compromete a consistência do relato.

No quesito
n. 18
:
“
A vítima ficava na companhia dos agressores?
”
a resposta foi
, mais uma vez
negativa. Entretanto, em outros momentos, a própria vítima afirmou ter estado sozinha com o acusado em episódios considerados mais graves, como o ocorrido sobre a motocicleta e o beijo no seio
.
Essa variabilidade nos relatos sugere possíveis
confusões ou mudanças na versão dos fatos, dificultando a reconstituição fidedigna dos eventos.

Quanto às frequências dos abusos sofrido. Tanto no Termo de declaração prestado
perante
a
autorid
ad
e
policial, bem como no Laudo Psicossocial (76918384 – Pág. 46/47) a vítima narra acerca apenas de dois episódios de abuso,
info
rmando no laudo que o apelante “
nunca tentou nada nas vezes que dormia lá”
, bem como
,

"
afirmou que a primeira vez que foi assediada
”
.

Estas afirmativas
colide
m
com o conteúdo da resposta ao quesito do Laudo realizado em 16/03/2017 (id.

276918384 - Pág. 131
/138
)
n. 11.9
:

“
Presenciou ou foi masturbada/manipulada, mútua ou solidariamente pelos agressores?
” a vítima respondeu: “
Na vagina de roupa, ficou alisando e ela empurrou. Colocou seu peito para fora e chupou. Foi buscar ventilador.
Ele chamava
pra

sentar
no colo dele várias vezes
”
.

Quando questionada, em juízo (quase
dez anos
da data dos fatos), se os abusos ocorreram apenas nas duas ocasiões mencionadas, a vítima respondeu de forma vaga: “
Aí teve outras vezes que eu relatei também, mas ele não tinha chegado a fazer nada, só havia passado a mão nas minhas partes
”.

Essa mudança de narrativa, que expande os abusos de dois episódios isolados para uma suposta prática reiterada, adiciona mais um elemento de incerteza.

Uma contradição relevante refere-se ao ato libidinoso supostamente ocorrido no
segundo semestre de 2012
.
A denúncia descreve que o apelante
:

“
praticou com ela sexo oral,
chupou-lhe
os seios e, em seguida, recomendou à vítima que não contasse a ninguém sobre aquele ato sexual
”.

Em seu depoimento judicial,
prestado em 2023
, ao ser questionada pela Promotora de Justiça se
todos os fatos narrados na denúncia eram verdadeiros,
a vítima anuiu de forma genérica: “
Sim. Aconteceu
”. Todavia, essa confirmação tardia diverge de seus relatos mais próximos aos fatos.

No depoimento prestado em fase inquisitorial, a vítima declarou apenas que o apelante “
passou a chupar os peitos da Declarante
”. De modo similar, no
Laudo Psicossocial (76918384 – Pág. 46/47)
, consta que “
o acusado abaixou a sua blusa e tentou fazer felação em seus seios
”.

Em nenhuma
dessas ocasiões
(
quando os eventos eram mais recentes em sua memória
)
a vítima mencionou a prática de “sexo oral”. A ausência dessa grave imputação nos relatos primevos e sua posterior confirmação genérica geram incerteza sobre a real extensão do ato.

Outro episódio que ilustra a perda de consistência narrativa é o de
17 de fevereiro de 2013
. No
Laudo Psicossocial (76918384 – Pág. 46/47)
, a vítima relatou que o acusado tentou acariciá-la
por cima do
short
. Já em juízo, descreveu genericamente toques em suas partes íntimas, sem fazer menção direta à motocicleta. Tal falta de detalhamento prejudica a clareza e objetividade do depoimento.

Há ainda
divergências entre o que a vítima relatou e o que foi dito por sua mãe
. A genitora afirmou que a filha relatou toques diretos por
dentro do
short
,
o que não consta com a mesma clareza no depoimento da vítima. Em crimes dessa natureza, diferenças quanto à forma e intensidade do contato são relevantes para a tipificação penal e eventual dosimetria da pena.

A contradição mais relevante diz respeito ao que ocorreu
após o episódio da motocicleta
.
No Termo de
D
eclaração
a vítima
relatou
,
que
o acusado a
deixou em casa após o fato
e foi embora
.
Já a tia e o próprio a
pelante
afirma
ra
m que a vítima
dormiu
na residência do casal naquela mesma noite,

e no dia seguinte,
não apresentou
qualquer comportamento fora do comum
. Observe
:
“
nessa mesma noite após darem as voltas de moto, a vítima ainda pediu para deixá-la dormir na casa da depoente e de DOUGLAS, sem nenhum
estranhamento
”

(
sic

-
termo de declaração Janaína)
.

Essa divergência compromete a linearidade da narrativa e lança dúvidas adicionais sobre sua veracidade.

Adicionalmente, testemunhas que tiveram contato imediato com a vítima após os supostos abusos
,
como sua
genitora
e seu tio
materno
,

afirmaram que ela não demonstrava qualquer alteração de comportamento.

Inclusive, essa conduta foi destacada como atípica no primeiro relatório psicológico, que observou que,
"
f
requentemente a
v
í
tima
tende a se afastar do seu algoz
".

É reconhecido que, em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima adquire especial relevância, sobretudo devido à ausência de testemunhas. Contudo, a jurisprudência exige que esse relato seja firme, coerente e livre de contradições relevantes. Quando isso não se verifica, sua força probatória é significativamente reduzida, impossibilitando uma condenação baseada apenas nesse testemunho.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, embora relevante, a palavra da vítima necessita de respaldo nas demais evidências:

“Esta Corte já se manifestou, em reiterados julgados, que, nos crimes sexuais, normalmente cometidos às escondidas, a palavra da vítima se reveste de especial relevância.
Entretanto, é sempre necessário que tais declarações encontrem respaldo nas demais evidências amealhadas no curso da persecução criminal.
” (
AgRg
no HC n. 854.563/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023,
DJe
de 6/11/2023.)

Ao longo de mais de uma década, a narrativa da vítima apresentou contradições materiais e inconsistências que, somadas, abalam a certeza necessária para um juízo condenatório.

Nesse contexto, é imprescindível lembrar que uma condenação penal só pode ser legitimamente proferida com base em provas claras, coerentes e incontestáveis, capazes de demonstrar, com segurança, tanto a ocorrência do fato criminoso quanto a autoria.

Qualquer juízo fundado apenas na probabilidade ou na dúvida quanto à autoria carece da força necessária para justificar uma sanção penal, o que impõe, inevitavelmente, a absolvição do acusado.

A presença da dúvida, portanto, compromete a formação do
convencimento do julgador e, consequentemente, determina a necessidade de prolação de decisão embasada no princípio do
in dubio pro reo
, consoante ensinamento de LUIGI FERRAJOLI, em sua obra - Direito e Razão: Teoria do Garantismo Penal,
verbis
:

"
A certeza do direito penal mínimo no sentido de que nenhum inocente seja punido é garantida pelo princípio in dubio pro reo. É o fim perseguido nos processos regulares e suas garantias. Expressa o sentido da presunção de não-culpabilidade do acusado até prova em contrário: é necessária a prova - quer dizer, a certeza, ainda que subjetiva -não da inocência, mas da culpabilidade, não se tolerando a condenação, mas se exigindo a absolvição no caso de incerteza. A incerteza é, na realidade, resolvida por uma presunção de inocência em favor do acusado, precisamente porque a única certeza que se pretende do processo afeta pressupostos das condenações das penas e não das absolvições e da ausência de provas (...)" (RT, 2002, pag. 85).

Nesse sentido, colhem-se os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO E FURTO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR INSUFICÊNCIA DE PROVAS – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO RÉU – IMPOSSIBILIDADE – CARÊNCIA DE PROVAS DA CARACTERIZAÇÃO DOS DELITOS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não havendo nos autos provas robustas e concludentes acerca da
autoria
e da materialidade delitivas, imperiosa a manutenção da absolvição do acusado, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.” (
Ap
19898-36.2013.8.11.0042, DES. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2019).

“APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - ARTIGO 217-A C/C ARTIGO 226, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – APONTE INCRIMINADOR INSEGURO – DIVERGÊNCIA NOS DEPOIMENTOS - ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE, FORTE NO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Embora presentes
indícios de autoria
, não há elementos suficientemente seguros e convincentes para autorizar a prolação de um decreto condenatório, mormente
pelas divergências nos depoimentos, o enfraquece o manancial probatório
. Havendo dúvida, esta deve ser resolvida em favor do acusado, por meio do princípio do in dubio pro reo. Sentença absolutória mantida. (
Ap
0016976-90.2011.8.11.0042, DES. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2019).

Com efeito, a reforma da sentença para absolver o apelante é medida que se impõe, visto que a prova produzida sob o crivo do contraditório não se revela suficiente para levar a certeza da autoria delitiva, casos em que deve ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
.

Em conclusão, em dissonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO

do recurso
e
no
mérito

DOU PROVIMENTO
, para
ABSOLVER
o apelante
DOUGLAS BONFIM LOPES
da prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025